Tribunal: TJSP
Processo: 1006827-28.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Ação pauliana. Sentença de procedência, anulando-se o negócio. Requisitos da fraude contra credores que se fazem presentes nos autos, não merecendo a sentença reparo neste ponto. Discussão sobre a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, que é irrelevante para a ação pauliana. Precedentes deste Tribunal. Sentença parcialmente revista apenas para reconhecer como consequência

Ementa:
Ação pauliana. Sentença de procedência, anulando-se o negócio. Requisitos da fraude contra credores que se fazem presentes nos autos, não merecendo a sentença reparo neste ponto. Discussão sobre a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, que é irrelevante para a ação pauliana. Precedentes deste Tribunal. Sentença parcialmente revista apenas para reconhecer como consequência da fraude contra credores sua ineficácia relativa, e não a anulação do negócio. Precedentes desta Câmara. Recurso do Banco Safra provido. Recurso dos réus desprovido.